Tribunal: TJDFT
Processo: 0734586-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. LOTEAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA LOTEADORA. INVERSÃO DA CLAÚSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA No 971 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Havendo vício no acórdão, a ser sanado pela via integrativa, a pretensão declaratória merece acolhimento.
3. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.631.485/DF (Tema 971), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do consumidor, essa deverá ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.